Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE OPERAÇÃO CHARGEBACK. DANO MORAL CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar a ré a cumprir a obrigação de não fazer, que consiste em não entrar em contato telefônico ou enviar mensagens para a autora, no número (...) e no e-mail (...), sob pena de multa diária por descumprimento ou conversão em perdas e danos, cujo valor será fixado em eventual fase de cumprimento de sentença e condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros e correção monetária a contar da presente sentença”.
2. Em suas razões (ID 57279679), sustenta que os valores retidos da conta do autor referem-se à contestação de compra efetuada pelo comprador diretamente na operadora de cartão de crédito (chargeback). Argumenta que o chargeback é uma prática proibida, pois o cancelamento da compra diretamente na operadora do cartão gera prejuízo para plataforma, que já repassou o valor da compra ao vendedor. Aduz que não há falha na prestação do serviço de intermediação entre o vendedor e o consumidor. Alega não está comprovada a ocorrência do dano moral. Por fim, requer que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna que seja reduzido o dano moral fixado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57279680 a 57279683). Contrarrazões apresentadas (ID 57279686).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na situação em exame, resta incontroverso nos autos diversas cobranças realizadas à autora/recorrida mediante mensagem de texto (SMS), e-mails (IDs 57278948 a 57279660), inclusive com aviso de negativação SERASA (ID 57279659), relativas às compras supostamente realizada pela recorrida, contestadas diretamente à operadora do cartão de crédito (chargeback).
6. “As operações de chargeback, na qual o comprador contesta a operação junto a empresa de cartão de crédito, são legítimas, pois trazem segurança nas relações comerciais. Contudo, o consumidor, hipossuficiente não pode ficar à mercê das instituições quando comprova que a operação se realizou. A falha na segurança do serviço prestado é responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, e integra o risco da atividade” (Acórdão 1700000, 07214090520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Desse modo, não comprovada a efetivação da compra pela recorrida e de que o cancelamento de débito em seu cartão é medida razoável quando não se reconhece a transação, resta evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente ao perseverar na cobrança da dívida. Ademais, a recorrente sequer comprovou qual(is) foi(ram) o(s) produto(s) adquirido(s) pela consumidora, nem o envio da mercadoria ao endereço residencial dela. Portanto, a sentença proferida deve ser mantida, a fim de obstar a realização de cobranças à recorrida.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a autora se desincumbiu do ônus de provar sua configuração, pois o fato de ter recebidas diversas cobranças ao longo de anos, inclusive com notificação de negativação, são fatos que extrapolam mero aborrecimento.
9. Em relação à quantia fixada, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.